Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734906-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LAZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LAZARO HENRIQUE GOMES DE MEDEIROS, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. A liminar foi deferida para conceder a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estivesse preso (ID 50399291). Informações ID 50571761. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 50695727). É o relatório. Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora ter sido revogada a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, dispensando-a. Confira: “(...) Compulsando os autos, verifico que o juízo do NAC entendeu que a prisão preventiva mostra-se desnecessária, considerando que a custódia cautelar deve ser decretada somente em casos de extrema e comprovada necessidade, além de entender que a conduta dos investigados não abalou significativamente a ordem pública. Ausentes os requisitos para a preventiva, não é razoável manter o flagranteado preso somente em razão do não pagamento da fiança. No caso em tela, resta comprovada a impossibilidade de recolhimento do montante, posto que o investigado encontra-se preso há dez dias, em que pese tenha sido concedida a liberdade provisória em seu favor, pendente somente o pagamento da fiança. Entender de forma contrária seria tratar de forma desigual os acusados que praticam os mesmos fatos, mas possuem situação financeira distinta, mantendo o encarceramento daquele que é desprovido de recursos. (...) Ante o exposto, revogo a fiança arbitrada pelo Juízo do NAC no ID 168428621 em desfavor de Lázaro Henrique Gomes de Medeiros, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas, quais sejam: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; III – proibição de frequentar o local dos fatos (QS 7, Águas Claras/DF). Expeça-se alvará de soltura, colocando Lázaro Henrique Gomes de Medeiros em liberdade se por outro motivo não estiver preso”. (grifo original) Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, haja vista haver sido revogado o ato coator. Logo, não mais subsiste interesse processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator